Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015240-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (EMBARGANTE), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1015240-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A

EMBARGADO:
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RIO VERDE GANHA

TEMPO SPE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
a jurisprudência há muito tem flexibilizado a obrigatoriedade da garantia da execução para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, especialmente se estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 da norma processual para concessão do pretendido efeito. A regra contida no art. 919, §1o do Código de Processo Civil, portanto, tem sido flexibilizada de forma a dispensar a oferta de garantia ou caução para que se possa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser realizada análise pontual do caso concreto, o que não houve in casu
” (sic).

Argumenta que “
tal ponto foi adequadamente suscitado pela embargante em sua minuta recursal, não tendo sido bem analisado por esta Nobre Turma, configurando, ainda, omissão
” (sic).

Assevera que “
os requisitos estão presentes e foram bem demonstrados ao longo do presente recurso, sendo certo que a embargante corre gravíssimo risco de sofrer injusta constrição patrimonial decorrente de demanda executiva ajuizada pela embargada que sequer representa obrigação certa, líquida ou exigível. Conforme já exposto, todos os argumentos contidos nos embargos à execução são aptos a fulminar a pretensão executiva da embargante, revelando probabilidade do direito invocado pela embargante”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para sanar os vícios apontados (id. 232432690).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 234731655, sustentando a ausência de vícios no acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id.
231104187
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC)”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a ausência dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivos aos embargos à execução opostos pelo embargante agravante, vejamos:

“Nesse contexto, em que pese as alegações da recorrente, não se verifica a presença dos requisitos exigidos pela regra do §1o do art. 919 do CPC.

A parte recorrente sustenta a ausência de exigibilidade do título executivo para argumentar que a execução não deveria prosseguir. No entanto, analisando os autos de origem, verifico que a execução está lastreada em “Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais Especializado de Avaliação Independente” (Id. 147921221), possuindo a assinatura do devedor e de duas testemunhas, bem como contém obrigação certa, líquida e exigível, de modo que, a princípio, trata-se de título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Importante registrar que a simples alegação de que o prosseguimento da execução imporá riscos ao devedor não é suficiente para obter a concessão de efeito suspensivo para embargos à execução, afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal.

Ademais, no caso concreto, a parte embargante não garantiu a execução, circunstância que impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além do mais, é cediço que
excepcionalmente
, em
havendo relevante fundamentação jurídica
, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que, repiso, não é o caso dos autos.

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução, o que verifico que não é caso dos autos”.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ademais, importante registrar que a simples alegação de que o prosseguimento da execução imporá riscos ao devedor não é suficiente para obter a concessão de efeito suspensivo para embargos à execução, afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024